Tribunal: TJPA
Processo: 0055584-07.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055584-07.2013.8.14.0301
APELANTE: ALTAIR BOTELHO DA SILVA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO PROCEDENTE E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO BEM NAS MÃOS DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

De acordo com a redação do artigo 3º do Decreto-lei 911/69, deverá ser paga a integralidade da dívida pendente, ou seja, as prestações vencidas e as vincendas, para que o bem seja restituído livre de ônus ao devedor fiduciante.

2.

Considerando tal entendimento, inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0055584-07.2013.814.0301

APELANTE: ALTAIR BOTELHO DA SILVA

ADVOGADO: Dr. Marilene Pinheiro da Costa

APELADO:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDALTDA

ADVOGADO: Dr. Hiran Leão Duarte

ADVOGADO: Dra. Eliete Santana Matos

RELATOR: DES. RICARDO FEFFEIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, proposta perante o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, em que é requerente ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e requerida ALTAIR BOTELHO DA SILVA.

A Autora, em sua exordial, afirma que concedeu a Ré um financiamento para adquirir veículo marca Honda/CG 150 TITAN Mix Ex azul, chassi 9C2KC1660CR551649, modelo 2012, ano 2012, placa OFM 0214, a ser pago em 72 parcelas mensais. Todavia, a Requerida está inadimplente com suas obrigações. Ao final, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do bem dado em garantia e, no mérito, caso não haja o pagamento integral da obrigação, pretende a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da demanda. (ID nº 2257845)

O Juízo Singular deferiu a liminar pretendida, conforme consta da decisão contida no ID nº 2257847)

Verifica-se na pág. 09 do Id nº 2257847 e pág. 01 do ID nº 2257848 Auto de Busca e Apreensão, Depósito e Citação devidamente cumprido.

A Suplicante requereu o julgamento antecipado da lide, Id nº 2257849.

A Suplicada por petição anexada no ID nº 2257850, considerando a diferença da natureza dos pedidos constantes nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Declaração de Nulidade de Ato, Revisão das Parcelas, Consignação em Pagamento, Devolução do Bem e Antecipação dos Efeitos da Sentença de Mérito (Processo n° 0072253-38.2013.8.14.0301), e na presente Ação de Busca e Apreensão (Processo n° 0055584-07.2013.8.14.0301), requereu que fossem os referidos autos desapensados, e ainda menciona a interposição de Agravo de Instrumento, sem todavia apresentar a cópia do recurso (ID nº 2257850)

Importa ressaltar que em consulta ao sistema LIBRA e documento anexo no ID nº 2257851, o mencionado Agravo de Instrumento (Proc. nº 2014.3.009654-0), sob a Relatoria da Desa. Elena Farag, foi conhecido e desprovido, à unanimidade, em sessão da 4ª Câmara Cível Isolada realizada em 07/07/2014.

O Juízo “a quo” determinou o desapensamento dos autos da Ação Ordinária e da Busca e Apreensão (ID nº 2257856) e prolatou sentença com o seguinte comando final:

“... Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para, na forma do art.3° do Decreto-Lei 911/69, consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição inicial nas mãos do proprietário fiduciário.

Nos termos do art. 85 do CPC, condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, determino o arquivamento do feito depois de quitadas as custas, procedendo às anotações e baixas devidas.” (ID nº 2257857)

Inconformada a Ré interpôs recurso de apelação, aduzindo em resumo o pagamento do equivalente a mais de 90% do valor do bem, buscando, a reforma da sentença atacada. Aponta ainda que deve ser declarada a nulidade da decisão por ausência de manifestação do Ministério Público, por se tratar de matéria de relações de consumo, com parte vulnerável na relação, uma vez que a Apelante é idosa. (ID nº 2257858).

Regularmente intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões, ID nº 2257589.

Coube-me o recurso por regular distribuição.

Levando em consideração que a Recorrente, em seu Apelo defende a nulidade da sentença por ausência de intervenção do parquet, determinei a remessa dos autos à Douta Procuradoria do Ministério Público, que em parecer contido no ID nº 2461388, afirmou que a questão envolvida é somente direito patrimonial, sendo desnecessária sua atuação no presente feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 25.01.2021

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

Cuida-se de ação de busca e apreensão de um veículo marca Honda/CG 150 TITAN Mix Ex azul, chassi 9C2KC1660CR551649, modelo 2012, ano 2012, placa OFM 0214, a ser pago em 72 parcelas mensais, todavia, diante do inadimplemento contratual por parte da demandada, foi proposta a demanda, sendo julgada procedente pelo Juízo Singular.

Por sua vez, a parte ré interpôs o presente apelo defendendo que o valor atualizado do bem é R$10.000,00 (dez mil reais). Na época da celebração do negócio, a Recorrente afirma que estava bem financeiramente, tanto que deu um lance de R$4.051,77 (quatro mil reais, cinquenta e um reais e setenta e sete centavos). Contudo a situação financeira mudou, o que veio a provocar o atraso de seis parcelas. Contudo, a Apelada não levou em consideração que a Apelante já havia quitado mais da metade do valor do veículo, eis que já se encontrava pago o valor correspondente a R$5.051,77 (cinco mil, cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), configurando quase 90% (noventa por cento) do valor pago à Recorrida.

Válido apontar que a questão arguida referente a nulidade da sentença por ausência de intervenção do parquet no feito que envolve idosa vulnerável na relação de consumo, encontra-se superada, tendo em vista que a Douta Procuradoria do Ministério Público em seu parecer contido no ID nº 2461388 afirma que “
que as partes do processo discutem apenas e tão somente direitos patrimoniais – busca e apreensão de bem móvel – contrato de alienação fiduciária celebrado entre particulares. Não há no litígio, portanto, discussão sobre direitos indisponíveis e nem de relevância social, conforme elencados no art.5º, da Recomendação nº 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, editada com o escopo de racionalizar a intervenção do Ministério Público no processo cível
”, entendendo, por fim, ser desnecessária a sua atuação no presente processo, devolvendo os autos para os ulteriores de direito.

Ultrapassada tal questão passo analisar o mérito da demanda.

O adimplemento substancial do contrato tem sido reconhecido, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, como impedimento à resolução unilateral do contrato, a fim de preservar a sua função social, conforme o disposto no artigo 421 do Código Civil.
Contudo, a teoria do adimplemento substancial do contrato é inaplicável aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69
, conforme o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“A controvérsia posta no recurso especial reside em saber se a ação de busca e apreensão, motivada pelo inadimplemento de contrato de financiamento de automóvel, garantido por alienação fiduciária, deve ser extinta, por falta de interesse de agir, em razão da aplicação da teoria do adimplemento substancial. Inicialmente, releva acentuar que a teoria, sem previsão legal específica, desenvolvida como corolário dos princípios da boa-fé contratual e da função social dos contratos, preceitua a impossibilidade de o credor extinguir o contrato estabelecido entre as partes, em virtude de inadimplemento, do outro contratante/devedor, de parcela ínfima, em cotejo com a totalidade das obrigações assumidas e substancialmente quitadas. Para o desate da questão, afigura-se de suma relevância delimitar o tratamento legislativo conferido aos negócios fiduciários em geral, do que ressai evidenciado, que o Código Civil se limitou a tratar da propriedade fiduciária de bens móveis infungíveis (arts. 1.361 a 1.368-A),
não se aplicando às demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária disciplinadas em lei especial, como é o caso da alienação fiduciária dada em garantia, regida pelo Decreto-Lei 911/1969
, salvo se o regramento especial apresentar alguma lacuna e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela mencionada lei. No ponto, releva assinalar que o Decreto-lei 911/1969, já em sua redação original, previa a possibilidade de o credor fiduciário, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento – sendo, para esse fim, irrelevante qualquer consideração acerca da medida do inadimplemento – valer-se da medida judicial de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a ser concedida liminarmente. Além de o Decreto-Lei não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, preconizou, expressamente, que a restituição do bem livre de ônus ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento da “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”. Por oportuno, é de se destacar que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, sob o rito dos repetitivos, em que se discutia a possibilidade de o devedor purgar a mora, diante da entrada em vigor da Lei n. 10.931/2004, que modificou a redação do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei, a Segunda Seção do STJ bem especificou o que consistiria a expressão “dívida pendente”, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, cujo pagamento integral viabiliza a restituição do bem ao devedor, livre de ônus. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso e quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário somente nos casos de pagamento da integralidade da dívida pendente.” (Informações do inteiro teor do Informativo de Jurisprudência nº 599 do STJ – REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO.

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min.

Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017),
no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1711391/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

Nesse diapasão, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Preliminar contrarrecursal. Desacolhida a preliminar de ausência de dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais combateram a sentença recorrida. Adimplemento substancial. O adimplemento substancial do contrato tem sido reconhecido, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, como impedimento à resolução unilateral do contrato, a fim de preservar a sua função social, conforme preceitua o artigo 421 do Código Civil
. Contudo, a teoria do adimplemento substancial do contrato é inaplicável aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 599). Vencimento antecipado e restituição de valores. Diante da existência da mora do devedor, o artigo 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor fiduciário o vencimento antecipado da dívida com todos os encargos contratuais
. Dessa forma, não há falar em redução dos juros contratuais em decorrência do vencimento antecipado da dívida e, por consequência, restituição de valores. Precedentes. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DESACOLHIDA E APELAÇÃO DESPROVIDA.”(Apelação Cível, Nº 70079608691, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 30-07-2020)

É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas, mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação.

Instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, o devedor deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência das gravosas consequências. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor a satisfazer seu crédito por vias judiciais, o que afasta-se da boa-fé contratual. Logo, inaplicável a tese do adimplemento substancial do contrato, uma vez que o Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor fiduciário o ajuizamento da ação de busca e apreensão quando não efetuado o pagamento da dívida conforme pactuada, ou seja, o devedor fiduciário somente permanecerá com o bem no caso de pagamento integral da dívida.

Consequentemente, não é cabível acolher a argumentação articulada no apelo de pagamento de mais de 90% do valor do bem, tendo em vista que a reforma de sentença somente seria cabível com o pagamento da totalidade do valor da dívida, o que não ocorreu.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2021